Tribunal: CARF
Processo: 19515.001390/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001390/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.537 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
STI-SADALLA TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
MULTA
ISOLADA
SOBRE
ESTIMATIVAS
NÃO
PAGAS.
CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO, OCORRIDA ANTES DO
ADVENTO DA LEI 11.488/07. SÚMULA/CARF DE No 105.
Na redação do art. 44, I, § 1o, da Lei 9.430/96, vigente até a edição da Lei
11.488/07 , a jurisprudência deste Conselho firmou entendimento no sentido de
que, em havendo o lançamento do tributo, com a imposição da respectiva
multa de ofício, a aplicação da multa isolada não encontraria guarida na
própria legislação que a previa, impondo-se, assim, o seu afastamento. Este
entendimento foi, desta forma, consolidado no verbete da Sumula/CARF de no
105, de observância obrigatória aos membros de órgão julgador

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert
e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de auto de infração lavrado em face da ora recorrente a fim de lhe
exigir multa isolada incidente sobre estimativas mensais da CSLL, não recolhidas ou recolhidas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001390/2007-48
Fl. 1319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.537 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001390/2007-48

por valores insuficientes. As citadas estimativas mensais teriam sido apuradas nos anos
calendários de 2002, 2003 e 2004.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal juntado à e-fls. 1.242 e ss, no
curso do predito período, ter-se-ia verificado, inicialmente, a ocorrência de omissão dolosa de
receita por parte da contribuinte, mormente por apresentar informações inexatas quanto a receita
bruta percebida ao longo dos anos de 2002 e 2003. Quanto ao ano-calendário de 2004, atestou-se
a majoração indevida de custos, resultando numa apuração equivocada do lucro real e, por
conseguinte, na falta de pagamento de IRPJ e CSLL.
Passo seguinte, e num terceiro tópico do TCF, a D. Autoridade Fiscal identificou a
falta de recolhimento de estimativas mensais ante a apresentação de declaração falseada, em que
a contribuinte teria apontado a existência de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas,
calculados mediante balancetes de suspensão. O falseamento alardeado teria sido comprovado
pela análise do LALUR, cujos balancetes ali reproduzidos demonstravam, em verdade, a
existência de saldos acumulados de imposto e contribuição a pagar, inclusive superiores aos
montantes que seriam devidos, caso tais estimativas fossem apuradas conforme a receita bruta da
empresa.
Diante disto, lavrou o auto de infração em exame para exigir as multas isoladas
preconizadas pelo art. 957, inciso I, e § único, inciso III, do antigo Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo então vigente Decreto 3.000/99 – que, por sua vez, reproduz, literalmente,
as disposições do art. 44, I e § 1o da Lei 9.430/96, com a redação vigente até 2007.
Demais a mais, apurou infrações relativas ao PIS e a COFINS, além de outras
irregularidades que teriam dado azo à aplicação de multas por descumprimento de obrigação
acessória. A par de tais constatações, afirmou, apenas, que iria proceder ao lançamento do
imposto e contribuições acima, tendo, todavia, lavrado o auto de infração objeto desta demanda
para exigir, tão só, as multas isoladas concernentes às estimativas tratadas alhures.
A contribuinte opôs a sua impugnação administrativa (e-fls. 1.144 e ss) em que
alegou, em síntese, a necessidade da aplicação do princípio da retroatividade benigna (para
reduzir-se a penalidade de 75% para 50%). Quanto ao mais, alardeou a ilegalidade da cumulação
da multa de ofício aplicada nos autos do PA de no 19515.001389/2007-13 (em que teria sido
consolidado o auto de infração relativo aos tributos tratados no TCF anteriormente tratado), com
as multas isoladas objetos desta demanda.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ de Salvador, por meio do acórdão de
e-fls. 1.274 e ss, decidiu por julgar parcialmente procedente a impugnação a fim de reduzir a
penalidade aplicada de 75% para 50% (acatando, assim, o pedido de aplicação do princípio da
retroatividade benigna). A turma a quo, quanto mais, manteve a autuação ora polemizada,
afastando, destarte, o argumento atinente à ilegalidade da cominação das penalidades isolada
(incidente sobre as estimativas não recolhidas) e de ofício (imposta por ocasião da exigência do
IRPJ e da CSLL, devidos ao final do período de apuração em exame – 2002 a 2004).
A interessada foi intimada do resultado do julgamento acima em 10 de junho de
2013 (AR de e-fl. 1.299), tendo interposto o seu recurso voluntário no dia 28 daqueles mesmos
mês e ano, por meio do qual, reprisa, tão só, o argumento afeito à ilegalidade da aplicação,
cominada, das multas isoladas e de ofício.
Fl. 1320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.537 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001390/2007-48

Este é relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
Como se vê, os fatos geradores que resultaram na apuração das estimativas não
pagas remontam aos anos de 2002 a 2004. Ao longo deste período, diga-se, estava em vigor o
art. 44, IV, da Lei 9.430/96, que era a única base normativa tanto para a exigência da multa
isolada como a de ofício, situação que, para muitos (incluindo-se este Relator), só teria se
modificado com o advento da Lei 11.488/07.
O fato é que, ante a redação então vigente, a jurisprudência deste Conselho firmou
entendimento no sentido de que, em havendo o lançamento do tributo, com a imposição da
respectiva multa de ofício, a aplicação da multa isolada não encontraria guarida na própria
legislação que a previa, impondo-se, assim, o seu afastamento. Este entendimento foi, por fim,
consolidado no verbete da Sumula/CARF de no 105, de observância obrigatória aos membros de
órgão julgador, e cujo verbete reproduzo a seguir:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
O caso realmente não desafia maiores digressões. Os períodos de apuração, como
dito, são anteriores à Lei 11.488 (não por outra razão a própria DRJ determinou o cancelamento
parcial da exigência ante o princípio da retroatividade benigna) e, inadvertidamente, houve o
lançamento dos tributos descritos no TCF com a aplicação da multa de ofício.
De fato, ainda que, curiosamente, se tenha promovido a segregação das exigências
em autos apartados, os documentos trazidos pela insurgente à e-fls. 1.177 e ss (denominado
DOC. 4), dão conta, sim, de que a autoridade fiscal levou a cabo a promessa de que lavraria auto
de infração para exigir os tributos decorrentes das infrações tratadas no Termo de Constatação
supra. E lá, diga-se, foi exigido o IRPJ e a CSLL, com a respectiva multa de ofício qualificada.
E este relator confirmou, ainda, por meio do sistema “Comprot”, a existência do
PA de no 19515.001389/2007-13, tendo por objeto o auto de infração acima mencionado1:

1 v. https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html, acessado em
24 de maio de 2021.
Fl. 1321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.537 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001390/2007-48

Ainda que impostas em processos distintos, é inegável que, no caso vertente,
houve a cumulação das duas penalidades.
Assim, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de cancelar a
exigência objeto do auto de infração constante deste processo.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 1322
DF CARF MF
Documento nato-digital